Tribunal: TJDFT
Processo: 0704395-27.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ALEGAÇÃO DE POSSE INJUSTA E MÁ-FÉ DA CONTRAPARTE. DOCUMENTO COM ASSINATURA SUPOSTAMENTE FALSA. CAUSA COMPLEXA. NECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO E DILAÇÃO PROBATÓRIA.
As alegações feitas pela parte, consistentes em posse injusta, bem assim da existência de documento de compra e venda com assinatura supostamente falsa, evidenciam causa de pedir complexa, em que há de se oportunizar o contraditório e a dilação probatória para melhor apreciação dos fatos apontados.